Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702110-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: JULIO CESAR SOUSA FREIRE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte executada em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos à execução. A parte agravante sustenta a impossibilidade de reativar a página pessoal na rede social, visto que viola os termos contratuais. Ainda, dispõe que em face da impossibilidade de cumprimento da obrigação esta deve ser afastada sem culpa da parte agravante, impedindo o pagamento da multa por descumprimento da decisão judicial. Enfim, destaca que a conversão em perdas e danos exige a demonstração da ocorrência dos danos alegados, não podendo ser cumulada com as astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo, de forma a evitar o dano grave e irreparável de natureza econômica ao Facebook pelo pagamento da multa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Neste momento processual, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração dos requisitos a justificar a urgência para a suspensão da decisão agravada. Para tanto, constata-se que a parte agravante pretende rediscutir a matéria objeto de acórdão transitado em julgado, visto que defende a impossibilidade de reativar a conta porque fere os termos contratuais, questão já decidida na fase de conhecimento, de modo que ausente a probabilidade do direito. Ainda, não há que se falar na suspensão das astreintes, uma vez que a multa cominatória decorre da inércia da parte agravante em cumprir a ordem judicial, o que é possível constatar no caso concreto, quando quer rediscutir os termos contratuais, sequer demonstrando eventual impossibilidade de reativar a conta. Também ausente o perigo da demora, uma vez que o pagamento daquela quantia não acarretará os alegados danos irreparáveis ao Facebook, visto que não ensejará prejuízo à continuidade das suas operações. Enfim, nada a prover quanto ao pedido para que seja vedada a cumulação das astreintes com perdas e danos, visto que não foi objeto da decisão agravada, a qual apenas assinalou que: “Lado outro, indefiro o pedido do autor para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, isto é, conversão em indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois os embargos se restringem a multa já imposta em sentença e confirmada por meio de Acórdão.” Por todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator